Tribunal: TJMT
Processo: 1029047-73.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029047-73.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO METELLO DE OLIVEIRA - CPF: 559.299.231-91 (EMBARGANTE), LAURA ARAUJO DA SILVA - CPF: 274.616.701-82 (ADVOGADO), ANTONIO MARTELLO JUNIOR - CPF: 818.216.891-00 (ADVOGADO), GRACIELA METELLO DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 785.513.741-68 (EMBARGANTE), DEBORA ALVES DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 760.763.771-00 (EMBARGANTE), OSTEOMAR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 138.265.651-34 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE OSTEOMAR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 138.265.651-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO METELLO DE OLIVEIRA - CPF: 559.299.231-91 (EMBARGADO), ANTONIO MARTELLO JUNIOR - CPF: 818.216.891-00 (ADVOGADO), GRACIELA METELLO DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 785.513.741-68 (EMBARGADO), ANTONIO MARTELLO JUNIOR - CPF: 818.216.891-00 (ADVOGADO), DEBORA ALVES DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 760.763.771-00 (EMBARGADO), ANTONIO MARTELLO JUNIOR - CPF: 818.216.891-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE RODRIGO METELLO DE OLIVEIRA E OUTROS, E REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ALVARÁ JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS NÃO FIXADOS NA ORIGEM.
OMISSÃO PARCIALMENTE SUPRIDA SEM EFEITO MODIFICATIVO. RECURSO DO ESTADO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença favorável à expedição de alvará judicial, para regularização dominial decorrente de acordo verbal celebrado entre sócios de empresa dissolvida informalmente antes do falecimento de um deles. O pedido principal visava suprir a ausência de manifestação sobre os honorários sucumbenciais (embargantes particulares) e, por parte do ente estatal, rediscutir o mérito da decisão, especialmente quanto à forma de transmissão e tributação dos bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão quanto à análise do pedido de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais, formulado nas contrarrazões da apelação; (
ii
) verificar se o acórdão incorreu em vício de omissão, contradição ou obscuridade, conforme alegado pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A omissão apontada pelos embargantes particulares quanto ao pedido de honorários sucumbenciais é reconhecida, pois o acórdão não se manifestou sobre o tema, embora suscitada a matéria nas contrarrazões ao recurso de apelação.

Apesar do reconhecimento da omissão, esta não gera efeito modificativo, uma vez que, tratando-se de procedimento de jurisdição voluntária, sem litígio entre as partes, não se aplica o princípio da sucumbência, nos termos do art. 88 do CPC.

A oposição do ESTADO DE MATO GROSSO não desnatura a natureza colaborativa e fiscalizatória do processo de
jurisdição voluntária, não havendo parte vencida para fins de arbitramento de honorários advocatícios.

Não cabe fixação de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários na origem.

Os embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO não evidenciam qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, pois o acórdão embargado examinou de forma fundamentada todas as alegações relativas à legalidade do alvará judicial, à inexistência de litígio, e à correta incidência do ITBI.

A utilização dos embargos como meio de rediscussão do mérito ou de prequestionamento é incabível, conforme orientação pacífica do STJ e STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo, quanto ao recurso de RODRIGO METELLO DE OLIVEIRA E OUTROS. Embargos rejeitados quanto ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO.

Tese de julgamento
:

A omissão quanto ao pedido de arbitramento de honorários advocatícios formulado nas contrarrazões deve ser suprida, ainda que sem alteração do resultado, quando reconhecida sua existência.

Em procedimentos de jurisdição voluntária, sem caráter contencioso, é incabível a fixação de honorários sucumbenciais, mesmo quando houver manifestação contrária de órgão estatal.

Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito nem ao prequestionamento, salvo quando evidenciado vício previsto no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 85, §11; art. 88;
CC,
arts
. 108, 1.227 e 1.245.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015.

STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
28.11.2012.

STJ,
EDcl
no MS 22.002/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 25.02.2016,
DJe
03.03.2016.

TJMT, ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14.03.2018,
DJe
19.03.2018.

TJDF, Ap. Cível 07157859420218070020, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 8ª Turma Cível, j. 19.07.2022,
DJe
08.08.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
RODRIGO METELLO DE OLIVEIRA, GRACIELA METELLO DE OLIVEIRA COSTA
,
D
É
BORA ALVES DE OLIVEIRA GON
Ç
ALVES
e ESTADO DE MATO GROSSO

em face do v. acórdão proferido no Recurso de
Apelação
n.º
1029047-73.2024.8.11.0003
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
negou

provimento ao recurso interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo a sentença que
autoriz
ou
, mediante alvará judicial,
a

transferência
de 50% dos imóveis descritos nas matrículas nº 28.548, 24.572 e 24.570, em favor
de

Dorildo

Carlini
, sem a incidência de
ITCMD.

Os embargantes
RODRIGO
METELLO DE OLIVEIRA, GRACIELA METELLO DE OLIVEIRA COSTA
e
D
É
BORA ALVES DE OLIVEIRA GON
Ç
ALVES

alegam a ocorrência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão deixou de se manifestar sobre o pedido de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, formulado nas contrarrazões apresentadas ao recurso de apelação.

Afirmam que, embora tenha havido lapso formal na indicação do dispositivo legal pertinente — tendo sido invocado o §11 do art. 85
do CPC, que trata da majoração recursal —, o pedido foi claro quanto à necessidade de arbitramento dos honorários em razão do improvimento do apelo
, sustentando que
cabe ao julgador aplicar corretamente o direito, em observância ao princípio do
jura
novit

curia
, sendo plenamente cabível a fixação originária dos honorários, nos termos do art. 85, caput, §§ 2º, 6º e 8º-A do Código de Processo Civil.

Requerem, ainda, o prequestionamento expresso dos
arts
. 85, caput, §§ 2º, 6º e 8º-A; 1.022, II; 1.025; e 489, §1º, IV e VI, do CPC, bem como dos
arts
.
5º, incisos
XXXV e LXXVIII, da Constituição Federal, a fim de viabilizar eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

Por fim, postulam o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada e fixados os honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos apelados, considerando o valor da causa, o grau de zelo profissional e a atuação efetiva em sede recursal.

De outro lado, o
ESTADO DE MATO GROSSO opôs embargos de declaração
sustenta
ndo
a existência de omissões e contradições no acórdão, as quais pretende ver sanadas por meio dos presentes
aclaratórios
, com o fim de
prequestionar
a matéria federal e civil, à luz dos
arts
.
108, 1.227 e 1.245
do Código Civil.

Alega, em síntese, que o julgado não enfrentou de forma expressa as normas legais que condicionam a transferência de propriedade imobiliária à lavratura de escritura pública e ao registro, conforme exigem os dispositivos mencionados, nem explicitou de que modo tais exigências seriam compatíveis com a utilização do alvará judicial como instrumento hábil à regularização dominial, sem violar o princípio da continuidade registral.

Salienta
que o acórdão deixou de se manifestar sobre a ausência de prova documental da quitação integral do negócio jurídico em vida, fundamento que seria indispensável à conclusão de que o bem não integrava o acervo hereditário, destacando que o aresto teria se baseado apenas em prova testemunhal.

Aduz, também, omissão quanto ao enfrentamento da tese recursal de necessidade de inventário ou sobrepartilha, diante do princípio da
saisine
(
arts
. 1.784 e 1.791 do Código Civil), sustentando que a regularização da propriedade por meio de alvará não substitui o procedimento próprio sucessório.

Ao final, requer o prequestionamento expresso dos
arts
.
108, 1.227 e 1.245
do Código Civil, e, subsidiariamente, a atribuição de efeitos infringentes ao julgado, a fim de que seja reformado o acórdão embargado para indeferir o pedido de alvará judicial e determinar a remessa da regularização à via adequada, mediante inventário ou sobrepartilha.

Devidamente intimado
s
, o
s
embargado
s

apresentaram contrarrazões aos recursos contrapostos (
IDs
. 315835886 e 316630355).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Para elucidar, importa trazer à baila o acórdão impugnado
, no essencial
:

“
(...) Da análise dos autos, denota-se que o falecido era sócio da empresa Carlini & Oliveira Ltda
.
, na qual detinha 50% das cotas e, consequentemente, da propriedade de três imóveis rurais adquiridos pela sociedade.
Em 1990, com o encerramento informal da empresa, foi ajustado verbalmente entre os sócios que a fração dos imóveis pertencente ao falecido seria transferida ao outro sócio,
Dorildo

Carlini
.
Todavia, tal transferência
nunca foi formalizada
.

Somente após a finalização do inventário os herdeiros tomaram ciência de que os imóveis ainda constavam em nome da sociedade, razão pela qual pleitearam a expedição de
alvará judicial
para viabilizar a transferência da parte do espólio ao sócio sobrevivente, nos moldes do acordo verbal entre os antigos sócios.

Afirmaram que os imóveis não integraram o inventário por não mais pertencerem, de fato, ao espólio à época da sucessão, sendo a medida requerida necessária apenas para regularização dominial, sem transmissão hereditária propriamente dita, sustentando a boa-fé na relação entre os sócios e a anuência expressa de todos os herdeiros.

A ação foi instruída com a cópia do contrato social e suas alterações, bem como o comprovante da baixa da sociedade em 26/07/1990 e as matrículas dos imóveis.

Os herdeiros reconhecem expressamente a existência do pacto celebrado entre o de cujus e o sócio na época da dissolução da sociedade e concordam quanto à efetivação do registro do imóvel deste, confirmando o pacto celebrado e anuindo, de forma inequívoca, à expedição do alvará judicial pleiteado.

Além disso, da análise dos autos, constata-se que os bens não integravam o patrimônio do de cujus na época do falecimento, razão pela qual os imóveis não foram incluídos no inventário. O que restou foi tão somente a obrigação de formalizar a transferência da titularidade.

Assim, uma vez que não há oposição dos herdeiros, todos maiores, capazes – tanto é que compõem o polo ativo da presente ação –, bem como devidamente comprovada
a
dissolução da sociedade, desnecessário o ajuizamento de outra ação para a finalidade de transferência dos imóveis, sendo plenamente possível e adequado o pedido de expedição do alvará judicial.

Desse modo, evidencia-se, de forma inequívoca, a adequação da via processual eleita, o que desautoriza o acolhimento da pretensão deduzida pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

Nesse sentir, impõe-se reconhecer a incidência do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis “
inter
vivos
” – ITBI, uma vez que não houve acréscimo patrimonial aos herdeiros, os quais não auferiram qualquer benefício econômico decorrente do negócio anteriormente firmado para a dissolução da sociedade, não havendo que se falar em incidência de ITCMD.

(...)

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se na íntegra a sentença que deferiu a expedição do alvará na forma pleiteada.

É como voto.”

Inicialmente, verifica-se que
o
s embargantes
RODRIGO METELLO DE OLIVEIRA, GRACIELA METELLO DE OLIVEIRA COSTA
e
DÉBORA ALVES DE OLIVEIRA GONÇALVES
alegam a ocorrência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão deixou de se manifestar sobre o pedido de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, formulado nas contrarrazões apresentadas ao recurso de apelação.

Com efeito, assiste-lhes razão
quanto à existência da omissão
,
pois o acórdão deixou de se manifestar sobre o referido pleito.

Entretanto,
tal omissão, conquanto reconhecida,
não possui efeito modificativo
, uma vez que, na espécie,
não há falar em arbitramento de honorários sucumbenciais
.

Isso porque a
sentença recorrida foi proferida em procedimento de
jurisdição voluntária
, em que inexiste litígio entre as partes. Nessa modalidade processual, a decisão judicial não impõe condenação, mas apenas homologa, autoriza ou reconhece determinada situação jurídica, não havendo vencedor nem vencido, razão pela qual
não se aplica o princípio da sucumbência
.

Sobre o tema:

“
CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. ARTIGO 2º DA LEI 6.858/80. LEGITIMADOS. CAUSA DE PEDIR. RESSARCIMENTO DO MANDAT
ÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. HONORÁRIOS SUCU
MBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. ART
. 88 DO CPC.
1
. Tratando-se de procedimento de jurisdição voluntária,
a Caixa Econômica Federal não atua na condição de parte (ré) para atrair a incompetência absoluta do Juízo (artigo 721
do Código de Processo Civil). 2
. Cabe ao demandante escolher o procedimento e o provimento adequados à situação fática deduzida (interesse-adequação). 3. A liberação de quantia, por meio de alvará judicial, deve atender às condições previstas em lei, o que
não ocorreu no caso em tela. 4
. Diante da notícia do falecimento da autora após o ajuizamento da ação, a inadequação da via eleita é evidente. Não é possível, em prejuízo aos herdeiros e dependentes, se determinar a expedição de alvará judicial de levantamento de valores em favor de terceiro. 5. Como regra, não haverá fixação de honorários sucumbenciais nos procedimentos de jurisdição voluntária, mormente porque desprovido de c
aráter contencioso ou litigioso
. Entretanto, a jurisprudência excepciona esta regra em procedimentos nos quais há efetiva litigiosidade, o que não se observa nos presentes autos. 6. Segundo previsão do artigo 88 do Código de Processo Civil, na jurisdição voluntária as despesas serão adiantadas pelo requerente e rateadas entre os interessados. Não haverá, por conseguinte, condenação em honorários de sucumbência. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida para excluir a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios e determinar a aplicação do artigo 88 do Código de Processo Civil.
”

(TJ-DF 07157859420218070020 1438952, Relator.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 19/07/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/08/2022)

Cumpre destacar, ademais, que o fato de o
ESTADO DE MATO GROSSO
ter se insurgido contra a expedição do alvará judicial
não altera a natureza jurídica da demanda
,
tampouco configura

sucumbência processual
apta a ensejar a condenação em honorários advocatícios.

Isso porque, tratando-se de
procedimento de jurisdição voluntária
,
a intervenção estatal decorre do
dever institucional de fiscalização da legalidade dos atos judiciais que envolvem eventual repercussão tributária
, e não da condição de parte vencida em litígio propriamente dito.

Assim, a atuação do ente público, ainda que contrária ao pedido dos requerentes,
não desnatura a natureza colaborativa e fiscalizatória do processo
,
razão pela qual
não há que se falar em condenação em honorários sucumbenciais
.

Além disso, não há que se falar em
honorários recursais
, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, pois inexiste base de cálculo anterior, dado que
os honorários não foram fixados na origem
.

Nesse contexto, embora de fato o acórdão tenha silenciado quanto ao pedido
de fixação de honorários
formulado nas contrarrazões,
a omissão não conduz à alteração do resultado do julgamento
, já que inexiste fundamento legal para fixação de honorários, tanto na origem quanto nesta instância revisora.

Por sua vez, no tocante aos embargos opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO,
não se verifica a presença de qualquer vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado examinou, de forma ampla e fundamentada, todas as questões devolvidas no recurso de apelação, especialmente quanto à possibilidade de utilização do
alvará judicial
como meio de regularização dominial em casos de dissolução societária anterior ao óbito, à desnecessidade de inventário ou sobrepartilha diante da inexistência de litígio, e à incidência de
ITBI
, e não de
ITCMD
, por não se tratar de transmissão
causa mortis.

A tese sustentada pelo ente estatal — relativa à indispensabilidade da escritura pública e do registro imobiliário (
arts
.
108, 1.227 e 1.245
do CC), à suposta ausência de prova documental da quitação e à alegada necessidade de inventário — foi expressamente apreciada e afastada no voto condutor, que fundamentou de maneira suficiente a compatibilidade da solução adotada com a legislação civil e processual aplicável.

Ressalte-se que o fato de o acórdão haver decidido em sentido contrário à pretensão da parte não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade
.
O
decisum
embargado examinou todas as teses relevantes, com fundamentação suficiente e coerente, não havendo espaço para reexame da matéria por via inadequada.

Importante consignar que

“
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012)
.

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil
como quer fazer crer o ESTADO DE MATO GROSSO
, o que mostra a total impertinência
de seu recurso
, razão pela qual
devem ser rejeitados.

De mais a mais,
ambos os embargantes requerem o prequestionamento expresso de
alguns
dispositivos legais
invocados. Contudo,
a exigência de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais deve ser cumprida parte própria parte, e não pelo julgador, o qual tem o dever de fundamentar o julgado, mas não de apontar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

A via dos Embargos não se presta a essa finalidade, nem tampouco à reapreciação de matéria já examinada com o pretexto de admissibilidade para futura interposição de recursos nas instâncias superiores.

Sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ENFERMEIRA DO QUADRO DE PESSOAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE. ART. 37, XVI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. JORNADA SEMANAL SUPERIOR A 60 (SESSENTA HORAS). IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. ART. 37, CAPUT, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1
. É certo que os
aclaratórios
, ainda que manejados para fins de prequestionamento, são cabíveis apenas quando o julgado
embargado padecer de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, na forma do art.
535
do
CPC
, ou erro material, o que não ocorre na espécie, porquanto o acórdão embargado apreciou a demanda em toda a sua extensão, fazendo-o de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam, (...).”
(
EDcl
no MS 22.002/DF
, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES
, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2016,
DJe
03/03/2016) (
g.n
.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART.
1.022
DO
CPC
- PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo
1.022
do
CPC
.”
(TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018,
Publicado
no DJE 19/03/2018
)

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os
embargos de declaração opostos por

RODRIGO METELLO DE OLIVEIRA E OUTROS
, tão somente para
suprir a omissão
relativa ao pedido de arbitramento de honorários,
sem alteração do resultado do julgamento
.
Por outro lado,
REJEITO
os
embargos de declaração opostos pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
,

ante a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025